Tribunal: CARF
Processo: 11030.722164/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722164/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.534 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
RUI ALBERTO MARIN - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazendas Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722164/2014-64
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722164/2014-64

Relatório
RUI ALBERTO MARIN - ME, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-78.142 (fls. 91), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 104) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional com
efeito a partir de 1o/01/2015 (fls. 5), a qual foi motivada pela existência de doze débitos de multa
por atraso na entrega de GFIP nos anos 2009 e 2010, bem como um débito de multa por atraso
na entrega de DCTF em 2011 (fls. 6).
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, afirmando
que os débitos apontados são indevidos. Essa manifestação foi considerada improcedente no
julgamento de primeira instância (fls. 91), diante do entendimento de que os argumentos
apresentados pelo recorrente não eram suficientes para afastar a legitimidade dos débitos em tela.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 104) repisa os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade, no sentido de que as multas que deram ensejo
aos débitos em tela são indevidas em razão da ocorrência de denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2015
(fls. 102) e seu recurso voluntário foi juntado aos autos em 10/09/2015 (fls. 103). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão da existência de treze
débitos relativos à exigência de multa por atraso na entrega de GFIP e de DCTF. O recorrente
afirma que tais multas são indevidas, na medida em que as respectivas declarações foram
entregues espontaneamente pelo contribuinte, de forma que configuraria denúncia espontânea, o
que afasta a exigência das referidas multas.
Não assiste razão ao recorrente, uma vez que a denúncia espontânea não possui o
efeito de afastar a multa pelo não cumprimento de obrigação acessória, conforme o entendimento
pacificado neste tribunal administrativo por meio da Súmula CARF no 49, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722164/2014-64

O recorrente ainda combate a aplicação das referidas multas por entendê-las
como uma violação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, a aplicação
das multas em tela ocorreu em razão de determinação legal. Deixar de aplicar a multa de ofício
por considerá-la desproporcional seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de
alegada inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem
obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação também deve ser afastada.
Por fim, o recorrente reclama do índice utilizado para o cálculo das referidas
multas, afirmando que estas não poderiam ser exigidas por um valor que superasse os 2% do
tributo devido.
Entendo que esse argumento não afeta a matéria em análise, que é a exclusão do
Simples em razão da existência de débitos. Isso porque o valor do débito é indiferente para
configurar a hipótese de exclusão do Simples, não sendo relevante o índice que foi utilizado no
cálculo das multas, desde que não resulte zero, o que é o presente caso.
Diante de todo o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos e
voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital